Tribunal: STF
Processo: HC 211572
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e roubo qualificado. Execução penal. Livramento condicional. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Samyra Kathleen de Oliveira Marostica e outro em favor de Rafael dos Santos Pedro, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, que, no exercício da Presidência, indeferiu a liminar no HC 720.062/SP (evento 6). 



    O Paciente foi condenado às penas de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo qualificado (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal). No curso da execução penal, o juízo de primeiro grau negou a concessão do benefício de livramento condicional (evento 4, fls. 37-8).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 



    Com efeito, da leitura do acórdão impugnado depreende-se que foram declinados os fundamentos para o indeferimento da benesse, consoante se extrai da seguinte passagem (e-STJ fls. 110-111): 



    Dos documentos juntados aos autos denota-se que o agravante se trata de reincidente, habitual no sistema prisional desde o ano de 2009 (fl. 09), e que presentemente se encontra condenado ao cumprimento de treze anos, dez meses e sete dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas, delito doloso grave e de natureza equipara aos hediondos, além de roubo qualificado, crime doloso igualmente grave, já que cometido com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, o que, de per si, já reclamar e dobrada cautela quando da concessão de benefícios, vez que embora o sistema progressivo do desconto de penas seja a tônica na legislação pátria, o princípio vigente na execução penal é pro societate, que foi lesada pela forma de agir do condenado, afeito que é ao patrimônio alheio, e que cultua desvalor para com a saúde pública. Certo é que o requisito de ordem objetiva para o livramento condicional encontra-se satisfeito. Já em relação ao requisito de ordem subjetiva, a ausência de seu preenchimento é gritante, e vem reafirmada pelo conturbado histórico prisional apresentado, no qual se vislumbra a anotação da prática de duas faltas disciplinares de natureza grave (fl. 23), ambas consistentes em evasão do sistema prisional, além de recidiva após ser beneficiado com benefício idêntico ao aqui pretendido em agosto/2014, vez que foi preso pela prática do tráfico de drogas em maio/2015, em quadro comprobatório da inviabilidade de concessão de nova benesse, das mais amplas, e durante a qual, não retribuiu a confiança lhe foi depositada pelo Estado. Aliás, o livramento condicional se traduz por benefício ao qual não faz jus, em absoluto, já que a postura do agravante, adotada no decorrer do cumprimento das penas a ele impostas, demonstra o não preenchimento do requisito de ordem subjetiva para tal benesse, para a qual, diante de sua amplitude, é exigida boa conduta carcerária durante todo o decorrer do desconto das penas. [...] E por óbvio tal não se dá no caso concreto, vez que sua conduta permeada pela prática de faltas disciplinares e recidiva quando em gozo de benefício idêntico, afasta a demonstração de comprovação de mantença de comportamento carcerário satisfatório durante a execução da pena, pelo agravado, nos exatos termos do disposto no artigo 83, III (1ª figura), do Estatuto Repressivo. 



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar .” 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo autorizadores do benefício executório de livramento condicional. Pontua que não se trata de progressão per saltum, pois o paciente cumpre pena em regime semiaberto. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do livramento condicional.



    É o relatório. 



    Decido. 



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo’. Nesse espectro, ainda ressaltou a avaliação da questão pela Corte Estadual no sentido de que ‘sua conduta permeada pela prática de faltas disciplinares e recidiva quando em gozo de benefício idêntico, afasta a demonstração de comprovação de mantença de comportamento carcerário satisfatório durante a execução da pena, pelo agravado, nos exatos termos do disposto no artigo 83, III (1ª figura), do Estatuto Repressivo’.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora